Tribunal: TJDFT
Processo: 0726410-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726410-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL FERREIRA ROCHA, GIOVANNA LORRANE GONCALVES BATISTA ROCHA, G &amp; G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: CACAU FRANQUIA NORTE ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA, DISTRIBUIDORA SHOW DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA, I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriel Ferreira Rocha e outros contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0718323-03.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido incidental de tutela de urgência. Em síntese, requerem que seja declarada a nulidade da Cláusula Quinta, Parágrafo único, do Contrato de Abertura de Crédito celebrado entre as partes, com o fim de impedir a negativa de concessão de crédito em decorrência do ajuizamento da ação de origem. Sucede que, conforme destacado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, a cláusula que os Agravantes consideram abusiva integra contrato diverso daquele objeto da ação de origem. A demanda de origem foi ajuizada com o fim de impugnar a cobrança de royalties pelas Rés, ora agravadas, referentes aos produtos que não foram entregues. Malgrado a negativa tenha sido motivada pelo ajuizamento da ação, o reconhecimento de eventual nulidade de cláusula contratual extrapola os limites objetivos da lide, pois não tem qualquer correlação com o pedido e a causa de pedir. Tal conclusão é reforçada pelo fato de o contrato de franquia celebrado entre as partes se diferir do contrato de abertura de crédito rotativo, que sequer é objeto da demanda. Ademais, os Agravantes já ajuizaram ação pleiteando a nulidade da cláusula que consideram abusiva. Na referida ação, inclusive, foi deferida a tutela de urgência para suspender a cláusula aqui questionada. Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora